Tribunal: STF
Processo: RE 264848
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ESTRANGEIRO.
NATURALIZAÇÃO. REQUERIMENTO FORMALIZADO ANTES DA POSSE NO CARGO
EXITOSAMENTE DISPUTADO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À ALÍNEA "B" DO INCISO II DO ARTIGO 12 DA MAGNA CARTA.
O
requerimento de aquisição da nacionalidade brasileira, previsto na
alínea "b" do inciso II do art. 12 da Carta de Outubro, é suficiente
 para viabilizar a posse no cargo triunfalmente disputado mediante
concurso público. Isto quando a pessoa requerente contar com quinze
anos ininterruptos de residência fixa no Brasil, sem condenação
penal.
A Portaria de formal reconhecimento da naturalização,
expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, é de caráter meramente
declaratório. Pelo que seus efeitos hão de retroagir à data do
requerimento do interessado.
Recurso extraordinário a que se nega
provimento.